Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711511-52.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS DE ARAUJO BORGES, JK SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, INSTITUTO DE EDUCACAO ANIMA LTDA - EPP, DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO EMBARGADO: LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO, AEJK - ASSOCIACAO EDUCACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK, AESJK - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR JUSCELINO KUBITSCHEK, ASSOCIACAO DE FORMACAO DE TRABALHADORES EM INFORMATICA - EFTI, ASSOCIACAO RIVAIL, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, LUMINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - ME, UNIAO EDUCACIONAL SERRANA LTDA-UNISER - EPP D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA com fundamento no artigo 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O Requerente sustenta que foi arrematado imóvel dos Executados no Cumprimento de Sentença 073255-44.2018.8.07.0001 pelo valor de R$ 2.500.000,00, havendo, após quitação dos débitos, o saldo remanescente de R$ 1.306.099,29. Afirma que a impugnação apresentada nestes autos foi integralmente rejeitada, aguardando-se somente o transcurso dos prazos recursais. Acrescenta que os Executados são devedores contumazes e fazem blindagem e confusão patrimonial, o que legitimou o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das empresas no referido processo, assim como foi reconhecido o grupo econômico, além de a arrematação do imóvel ser autorizada pela inadimplência sistêmica. Salienta que aguarda desde 2011 o adimplemento de seu crédito. Conclui que o arresto do crédito dos Executados no Processo 073255-44.2018.8.07.0001 não lhes trará qualquer prejuízo, tendo em vista que os valores ficarão depositados em conta judicial remunerada, sem autorização para levantamento. Requer a concessão de tutela de urgência, para determinar o arresto “em favor do Exequente para que, após o pagamento dos créditos preferenciais no Cumprimento de Sentença 073255- 44.2018.8.07.0001, em curso na 7a Vara Cível de Brasília-DF, seja reservado ao EXEQUENTE o crédito (penhora no rosto dos autos), até o limite de R$ 2.894.123,73 (dois milhões oitocentos e noventa e quatro mil cento e vinte e três reais e setenta e três centavos), a fim de garantir futuro pagamento da dívida perquirida e consolidada no presente cumprimento de sentença, comunicando-se imediatamente aquele d. Juízo da r. decisão proferida neste feito”. É o relatório. Decido. O Requerente é credor da importância que constitui o objeto do cumprimento de sentença requerido e juntou documentos que comprovam a arrematação do imóvel da Executada DIREÇÃO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA (IDs 33558451 e 33558453). Conforme acórdão de fls. 1/15 ID 27561744, ainda não transitado em julgado, a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelos Executados foi rejeitada. A decisão de ID 33558453 revela a existência de várias execuções a que estão submetidos os Executados, sendo que, nos autos em que efetivada a arrematação, não foi encontrado outro bem para satisfação do crédito, à exceção do imóvel leiloado (IDs 27485514, 27485515, 27485516, 27485517, 27485518 e 27485519 do Processo 073255-44.2018.8.07.0001). Registre-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica do Executado Luís de Araújo Borges, conforme ID 7311081. Assim sendo, conclui-se que estão delineados os requisitos para a tutela de urgência cautelar previstos nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. Isto posto, defiro o arresto do crédito indicado no Cumprimento de Sentença 073255-44.2018.8.07.0001 até o limite de R$ 2.894.123,73. Cumpra-se. Publique-se. Brasília – DF, 08 de abril de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator